Tribunal: TJBA
Processo: 8073414-40.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8073414-40.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIETA SILVA DOS SANTOS Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento é restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. O acórdão embargado analisou de forma completa e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto ao caráter genérico da GEAC e à ausência de comprovação de sua incorporação aos proventos da impetrante. 3. A alegação de que a impetrante já receberia a GEAC incorporada em seu subsídio constitui tentativa de rediscussão de matéria já examinada no acórdão embargado, não se adequando aos requisitos legais dos embargos de declaração. 4. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta todas as questões processuais relevantes, fundamentando adequadamente a decisão proferida. Mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios. 5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8073414-40.2024.8.05.0000.1.EDCiv, em que figura como embargante o ESTADO DA BAHIA e como embargada ANTONIETA SILVA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, REJEITÁ-LOS, nos termos do voto da relatora.